Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717347-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK TEIXEIRA RIGONATO, FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA, RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 60140316: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Espólio de Erik Teixeira Rigonato e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora de eventuais créditos a título de lucros e dividendos da empresa da parte executada, suspendendo o feito até a quitação integral da dívida no importe de R$ 4.860.679,00 (quatro milhões e oitocentos e sessenta mil e seiscentos e setenta e nove reais). Os agravantes aduzem ser desnecessária a suspensão da presente execução, devendo ser adotadas novas medidas para assegurar a quitação integral da a dívida, em razão do alto valor do débito. Ponderam que, por se tratar de processo executivo de elevada monta, há a possibilidade remota de quitação por meio de única medida. Invocam os arts. 139, inciso IV, 831, e 921, todos do CPC. Pedem a imediata concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à interrupção da marcha executiva, confirmando-se, ao final, com o provimento do recurso”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator analisou o pedido como antecipação da tutela recursal, indeferindo a liminar. É contra essa decisão que se volta o agravante, dessa feita pela via do agravo interno (ID no 60829683). Nessa nova investida, o agravante reitera os fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento. Assevera a ineficácia aparente da penhora dos lucros das empresas, o que estaria a direcionar à execução à imprestabilidade. Informa que nenhuma das três (03) empresas foram encontradas, pois as intimações realizadas nos endereços constantes junto à Receita Federal restaram infrutíferas, sendo que, inclusive, uma das empresas encontra-se em situação de suspensão. Pede a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma por esta Turma. Embora devidamente intimado, o agravado não se manifestou, conforme certidão de ID no 61162405. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão aos agravantes. Como se sabe, o objetivo da execução é a satisfação do crédito do exequente. Assim, embora a execução deva se processar de modo menos gravoso ao executado, a teor do art. 805, do CPC, não se pode olvidar que se faz no interesse do credor, segundo o art. 797, do referido Codex, em observância aos princípios da efetividade (art. 5o, inciso LXXVIII, da CR) e razoável duração do processo. No caso em tela, da análise detida dos autos, verifica-se que a penhora efetivada, ao que tudo indica, não se revela eficaz e suficiente ao cumprimento integral da execução, sobretudo considerando o elevado valor executado. Ademais, é possível ao credor adotar todas as medidas possíveis ao seu dispor para satisfação de seu crédito, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, reconsidero a decisão impugnada e antecipo a pretensão recursal, concedendo imediata e monocraticamente a liminar requerida, para determinar o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator